Tribunal: TJDFT
Processo: 0747435-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0747435-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: K2 ASSESSORIA DE EVENTOS E PROMOÇOES LTDA, REGINA CELIA DE ALMEIDA GOMES, THALITA GABRIELA DE ALMEIDA GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A (demandante) conta decisão proferida pelo il. Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, processo n. 0045553-81.2012.8.07.0001, proposta em face de K2 ASSESSORIA DE EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA, REGINA CELIA DE ALMEIDA GOMES e THALITA GABRIELA DE ALMEIDA GOMES, na qual indeferiu o pedido de penhora sobre a conta de FGTS dos devedores, o fazendo pelos seguintes fundamentos (ID 175761090 da origem): “Consoante dispõe o art. 833, inciso IV, do CPC, são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;” Da mesma forma, incabível o bloqueio de saldo de FGTS, nos termos do art. 2o, § 2o, da Lei 8.036/1990: "As contas vinculadas em nome dos trabalhadores são absolutamente impenhoráveis." E, também, em relação ao saldo do PIS-PASEP, conforme art. 4o, da Lei Complementar no 26/1975: "As importâncias creditadas nas contas individuais dos participantes do PIS-PASEP são inalienáveis, impenhoráveis e, ressalvado o disposto nos parágrafos deste artigo, indisponíveis por seus titulares." Em relação à proibição de acesso a concurso público, a medida também se reveste de caráter puramente pessoal, não atingindo o patrimônio do executado, em dissonância ao princípio da efetividade da execução. E, no caso do saldo de FGTS também está abrangido pela impenhorabilidade, mesmo que sacado da conta vinculada e depositado na conta utilizada para receber salários, proventos ou conta poupança, já que não perde a natureza de verba salarial. Tal impenhorabilidade só é mitigada em razão de prestação alimentícia." (grifamos). No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça também já se posicionou, por diversas vezes, quanto à impenhorabilidade de salários e pensões alimentícias, consolidando o entendimento acima esposado, conforme arestos abaixo colacionados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALOR. CONTA BANCÁRIA. NATUREZA ALIMENTÍCIA. PENSÃO. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV, DO CPC. SALDO INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. DECISÃO REFORMADA. 1. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no art. 833, IV, do CPC, o qual, segundo a jurisprudência dominante, revela-se como hipótese de impenhorabilidade absoluta. Precedentes da lavra desta Corte local e do c. STJ. 2. Ainda que uma verba não componha salário ou remuneração, dada a ausência de vínculo empregatício, é possível que ostente a característica de verba alimentar, como nos casos de crédito estudantil e FGTS. 3. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, nos termos do que dispõe o artigo 649, X, do Código de Processo Civil de 1973 (CPC/2015, art. 833, X), é absolutamente impenhorável, até o limite de quarenta salários mínimos, a quantia depositada não somente em caderneta de poupança, mas também em conta corrente ou aplicações financeiras. EREsp no 1330567/RS. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1061582, 07120748320178070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2017, publicado no DJE: 4/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifamos). CIVIL E PROCESSO CIVIL. PEDIDO. PENHORA. VERBAS. PIS. FGTS. NATUREZA. SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. 1. Segundo o art. 649, IV, do Código de Processo Civil são absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, observado o disposto no § 3o deste artigo. 2. Os créditos oriundos do FGTS e do PIS coadunam-se com a identificação de verba salarial, nos termos dos artigos 2°, § 2° da Lei n.° 8.036/90 e do art. 4° da Lei Complementar n.° 26/75, razão pela qual são impenhoráveis. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1025787, 07000805820178070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/06/2017, Publicado no DJE: 03/07/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na oportunidade, esclareço ao credor, em que pese tratar-se de honorários advocatícios ainda que tenham natureza alimentar em sentido amplo, não mitiga a impenhorabilidade dos referidos créditos. E esse tem sido o entendimento do STJ, senão vejamos: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PENHORA. SALDO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. FGTS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a verificar a possibilidade de penhora do saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS para o pagamento de honorários de sucumbência. 3. O Superior Tribunal de Justiça, em linhas gerais, tem dado interpretação extensiva à expressão "prestação alimentícia" constante do § 2o do artigo 649 do Código de Processo Civil de 1973, afastando a impenhorabilidade de salários e vencimentos nos casos de pagamento de prestações alimentícias lato senso, englobando prestação de alimentos stricto senso e outras verbas de natureza alimentar, como os honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais. 4. A hipótese dos autos não é propriamente de penhora de salários e vencimentos, mas, sim, de saldo do fundo de garantia por tempo de serviço - FGTS, verba que tem regramento próprio. 5. De acordo com o artigo 7o, III, da Constituição Federal, o FGTS é um direito de natureza trabalhista e social. Trata-se de uma poupança forçada do trabalhador, que tem suas hipóteses de levantamento elencadas na Lei no 8.036/1990. O rol não é taxativo, tendo sido contemplados casos diretamente relacionados com a melhora da condição social do trabalhador e de seus dependentes. 6. Esta Corte tem admitido, excepcionalmente, o levantamento do saldo do FGTS em circunstâncias não previstas na lei de regência, mais especificamente nos casos de comprometimento de direito fundamental do titular do fundo ou de seus dependentes, o que não ocorre na situação retratada nos autos.7. Recurso especial não provido. (REsp 1619868/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017) Posto isso, indefiro o pedido de ID 175207727. Abre-se expediente de 01 (um) dia ao credor. Após, retornem-se os autos ao arquivo.” Inconformado, o demandante recorre. Defende que a regra de impenhorabilidade de salário não é absoluta, por isso cabível, no caso em exame, a penhora sobre o FGTS dos agravados. Pugna, ao final, pelo efeito suspensivo, e, no mérito, que seja provido o recurso, determinando-se a penhora do FGTS dos agravados, até o limite da dívida. Preparo no ID 53143856. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise se limita ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Na jurisprudência desta Corte há precedentes admitindo a penhora sobre o FGTS, desde que preservado o mínimo existencial e a dignidade humana. É uma análise a ser feita caso a caso. Sob outro prisma, impende ressaltar que no caso em tela não há urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, sendo certo que o crédito se encontra preservado, e ausente ainda iminente prescrição ou ato judicial tendente a extinguir o processo de origem. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o das informações. Intime-se o agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator